Tribunal: TJPA
Processo: 0015176-04.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015176-04.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ERNESTO ALMEIDA COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015176-04.1995.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA

APELADO:
ERNESTO ALMEIDA COIMBRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
AÇÃO EXECUTÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. SUMULA N 150 DO STJ. ART.206, § 5º, I, DO CC.
AÇÃO AJUIZADA EM 21/11/1995. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE AO DILIGENCIAR PARA LOCALIZAR OS DEVEDORES. INOCORRÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO. A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NÃO OCORREU POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015176-04.1995.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA

APELADO:
ERNESTO ALMEIDA COIMBRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em face de

ERNESTO ALMEIDA COIMBRA
.

Em sua peça de ingresso o Exequente narrou que firmou com o executado uma Cédula de Crédito Bancário FPC – 9100139-0, no valor de CR$ 26.568.233,00, firmada em 28/10/1991, com vencimento em 28/10/1992, posteriormente tendo firmado aditivo contratual (ID nº 37638292) e ainda assim, ficou inadimplente.

A ação foi distribuída em 21/11/1995, a decisão inicial foi proferida em 05/12/1995, determinando a citação do executado.

O Juízo Singular determinou a conversão da ação de Execução de Título Extrajudicial em Ação Monitória conforme requerido pela parte autora, entretanto não foi possível a citação da parte Requerida, tendo o Magistrado proferido sentença para reconhecer o transcurso do prazo quinquenal da prescrição.

Inconformado, o banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que ao pronunciar a prescrição, o juízo deixou de pormenorizar os interstícios temporais necessários a declaração da prescrição posto que não identificou a corroboração de culpa da instituição financeira, necessário a configuração da prescrição, bem como partiu de premissa equivocada, não observando a existência de citação com acordo formulado nos autos para dilação de prazo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015176-04.1995.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA

APELADO:
ERNESTO ALMEIDA COIMBRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em face de

ERNESTO ALMEIDA COIMBRA
.

O cerne da presente demanda trazida à apreciação desta Turma Julgadora gira em torno unicamente de se verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso em comento.

Inicialmente é mister destacar que estamos diante de ação executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, firmada em 28/10/1991, com vencimento em 28/10/1992.

Também importa frisar que, conforme entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Assim, não pairam duvidas quanto à aplicabilidade do prazo quinquenal, estabelecido no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Analisando com cautela o que foi produzido nos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 21/11/1995, a decisão inicial foi proferida em 05/12/1995, determinando a citação do executado, sendo que estes jamais foram localizados em todo este período.

O que fica cristalino nos autos é que o Apelante não diligenciou no sentido de encontrar o devedor para que fosse realizada sua citação válida, mas, em sentido contrário, buscou, sem sucesso por arresto e localização de bens passíveis de penhora.

Não houve interrupção do prazo prescricional e a responsabilidade pela demora não ocorreu por culpa do Poder Judiciário.

Portanto, tendo
em vista que a prescrição tem por objetivo não permitir a perpetuação de situações passíveis de discussão judicial, restringindo o acesso ao direito de quem não se socorreu em tempo oportuno do seu direito e gerando segurança jurídica, é mister que seja considerado o decurso do prazo prescricional no presente caso, o que gera a improcedência da presente demanda.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A
prescrição
intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mera realização de diligências infrutíferas ao longo do processo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, sob pena de eternizar a
execução
e violar o princípio da segurança jurídica. No caso concreto, a
execução
tramita há mais de 13 anos sem a citação do executado, evidenciando a inércia do exequente na efetivação de atos processuais necessários para a angularização processual, ultrapassando o prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Não há nos autos elementos que demonstrem que a morosidade do processo decorreu exclusivamente de falhas do aparato judicial, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. A suspensão de prazos processuais pela Lei nº 14.010/2020 não interrompeu o decurso do prazo prescricional, já consumado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000133720118210140, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 17-12-2024)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025